Tribunal: TJDFT
Processo: 0717716-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717716-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0726248-26.2019.8.07.0001, que, no âmbito do cumprimento de sentença, majorou a multa anteriormente fixada para o dobro do valor provisionado indevidamente em conta-corrente, determinando, ainda, a restituição de valores e o eventual bloqueio de valores via SISBAJUD, além do envio de ofícios à Delegacia do Consumidor e ao Ministério Público. Eis a r. decisão agravada: “1. Indefiro, de plano, a impugnação à penhora (ID: 230795444), a uma, à míngua de indisponibilidade excessiva na presente demanda, haja vista que a medida constritiva incidiu estritamente no montante determinado (R$ 62.235,54), conforme se vê da certidão lavrada em ID: 228928718; e, a duas, pois a parte executada figura como parceira de expedição eletrônica deste tribunal e, portanto, restando superada a aplicação da Súmula no 410 do col. STJ na espécie. Nesse sentido, confira-se o r. Acórdão paradigmático do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO DIÁRIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. PARCEIRO ELETRÔNICO. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A intimação pessoal do devedor é requisito obrigatório para a cobrança da multa estipulada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, a fim de garantir a segurança no cumprimento do ato processual, bem como a função coercitiva das astreintes. Tese extraída do enunciado 410 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei n.o 11.419/2019, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico (art. 9o), sendo que a intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5o, parágrafo sexto), dispensando a exigência de publicação no órgão oficial. 2.1. Verificado o cadastro da pessoa jurídica demandada, a intimação pessoal deve ser feita preferencialmente pelo meio previsto na lei, garantindo-se a segurança jurídica e a eficiência da diligência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1961808, 0746344-89.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025). Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da importância penhorada, com as devidas atualizações, observando-se os dados bancários indicados na petição em ID: 224630727. 2. Por outro lado, o art. 297, cabeça, do CPC, dispõe que "o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória". Além da previsão em referência, o art. 536, § 1.o, do CPC, estabelece que "para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa (...)". Desse modo, considerando que a recalcitrância da parte executada quanto ao cumprimento da tutela de urgência, relativamente aos meses de fevereiro e março de 2025, conforme noticiado nas petições do ID: 224630720 e ID: 228125466, a majoração da sanção processual é medida que se impõe. Sobre o tema, confira-se o precedente a seguir: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. CARÁTER PERSUASÓRIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. O Recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrente, ora agravante, objetivando reforma da decisão que majorou a multa por descumprimento de decisão em fase de cumprimento de sentença. III. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração de astreintes em fase de cumprimento de sentença. IV. Razões de decidir 4. O escopo da multa cominatória é inibir o descumprimento da obrigação de fazer, com a observância da razoabilidade, a fim de que não seja insignificante, tampouco implique injusto enriquecimento para a outra parte. 5. Saliente-se que o destinatário da ordem judicial deve ter ciência de que o descumprimento da ordem enseja consequências mais gravosas do que o cumprimento, não tendo expectativa de limitação da multa, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e violar o direito fundamental à tutela jurisdicional. (Precedentes: REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069). 6. O valor das astreintes deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação. 7. Considerando a natureza persuasória da multa, resta evidenciada a necessidade de sua majoração, quando a parte obrigada não cumpre de forma efetiva a ordem, e o seu valor não pode servir de estímulo à inadimplência ou à perpetuação da recalcitrância pelo devedor da obrigação, nos termos do art. 537, § 1o, I do CPC. 8. Assim, entendo cabível a majoração fixada em primeira instância. V. Dispositivo 9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários Tese de Julgamento: Tendo em vista o caráter persuasivo das astreintes, é cabível sua majoração para impor cumprimento, sobretudo quando a inicialmente fixada não é suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o, I . Jurisprudência Mencionada: REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069. (Acórdão 1951117, 0702247-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024). Por esses fundamentos, majoro a sanção processual ao dobro do patamar indevidamente provisionado em conta corrente pertencente ao credor. Assino o prazo de 5 dias corridos ao executado para que comprove, mediante prova documental inequívoca, a restituição dos valores descontados nos meses de fevereiro e março de 2025 (R$ 26.156,79 - ID: 224630728; R$ 17.608,80 - ID: 228125475). Se decorrido o prazo em destaque, proceda a Secretaria do Juízo ao bloqueio de R$ 87.531,18 (R$ 52.313,58 + R$ 35.217,60) em contas bancárias da devedora, via SISBAJUD, independentemente do decurso do prazo recursal. Por fim, oficie-se à Delegacia do Consumidor e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apuração das condutas praticadas pela parte executada na esfera criminal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante sustenta, em suas razões, que “tal condenação se encontra completamente incorreta, uma vez que não houve a citação pessoal do banco para o cumprimento da juntada de documentos aos autos”. Argumenta que “não se pode considerar válida a intimação do patrono para cumprimento de obrigações de seu cliente, as quais ensejam intimação pessoal da parte”. Afirma ainda que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, nos termos da Súmula 410 do STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, “suspendendo o prosseguimento da ação até o julgamento final do presente recurso”, bem como o provimento definitivo do agravo. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, foi acostado o comprovante de ID 72582852. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A intimação pessoal do devedor é requisito obrigatório para a cobrança da multa estipulada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, a fim de garantir a segurança no cumprimento do ato processual, bem como a função coercitiva das astreintes (Súmula 410 do STJ). No caso concreto, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que a intimação do devedor, ora agravante, ocorreu via sistema, pois se trata de parceiro para comunicação dos atos processuais deste TJDFT. A propósito, vejamos o que dispõe o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, in verbis: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. [...] § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” (g.n) Sobre a matéria, já decidiu este TJDFT, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. EXIGIBILIDADE. I - No cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, por se tratar de ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, art. 231, §4o, do CPC e Súmula 410/STJ. II – O agravante-devedor é parceiro eletrônico para comunicação dos atos processuais deste TJDFT, portanto, a sua intimação pessoal ocorre por meio eletrônico, via sistema PJe, na forma prevista no art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006. III – Evidenciada a realização da intimação corretamente e o descumprimento da obrigação pelo agravante-devedor, é exigível a multa postulada no cumprimento de sentença. IV – Agravo de instrumento desprovido."(Acórdão 1883659, 0713617-77.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.) (g.n.) “PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA EFETIVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. ARBITRAMENTO DE MULTA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA POR SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA No 410/STJ. PARCEIRO ELETRÔNICO. VALIDADE. PRAZO EXÍGUO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão em que o d. Juízo sentenciante declarou purgada a mora e julgou extinto o processo com resolução do mérito, ratificando a tutela antecipada no que concerne à restituição do veículo c/c multa cominatória aplicada à autora em favor da parte requerida. 2. A Súmula no 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que ‘A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’. 3. A Lei no 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5o, § 3o, e 9o, § 1o, que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais. 4. O § 1o do art. 246 do CPC determina que ‘(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.’ 5. Na hipótese, a instituição apelante integra o grupo de parceiros para expedição eletrônica. Logo, ao proceder à sua intimação via PJe para cumprir com a obrigação de fazer, o ato é considerado pessoal nos termos da legislação de regência. Portanto, não há que se falar em exclusão da multa. 6. Nos termos do art. 297, caput, do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar medidas que considere necessárias para a efetividade da tutela provisória, com o intuito de ensejar a materialização de seu poder geral de cautela. No caso, não há que se falar em exiguidade no prazo concedido para restituição do veículo ou desproporcionalidade na multa fixada, considerando a capacidade econômica da instituição financeira, bem como, não restou evidenciado nos autos qualquer empecilho para o cumprimento da medida. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (0708940-42.2022.8.07.0010, Registro do Acórdão Número: 1777800, Data de Julgamento: 25/10/2023, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Publicado no PJe : 09/11/2023) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DA MULTA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se há comprovação do descumprimento da decisão que determinou a execução da obrigação de fazer imposta na sentença e fixou multa, impõe-se a obrigação de pagamento das referidas astreintes. Na hipótese, a despeito de o executado afirmar ter suspendido os descontos das parcelas do contrato no contracheque do enxequete, o documento que instrui suas alegações remonta à data de 22/2/2023, ao passo que o Juízo de origem determinou a intimação da parte para cumprir a obrigação sob pena de multa no dia 5/4/2022. Há nos autos de origem diversas manifestações do enxequete, instruídas com extratos da operação, indicando o descumprimento da obrigação imposta ao executado, o que ensejou a aplicação da multa impugnada. 2. O banco agravante está devidamente cadastrado no sistema PJe como ‘parceiro para expedição eletrônica’, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais que disciplinam as intimações por essa via (Lei n. 11.419/06), de modo que não há violação à tese vinculante prevista no enunciado da súmula n. 410 do c. STJ, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal. [...]. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0718664-66.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1752005, Data de Julgamento: 06/09/2023, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: SANDRA REVES, Publicado no DJE : 20/09/2023). (g.n.) Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos do agravante, mas, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, nesta cognição sumária, não se vislumbra o requisito cumulativo imprescindível ao deferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator